Tribunal: TJDFT
Processo: 0766781-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766781-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CHAVES FERRO, KANOYO TAIZO WERNECK DECISÃO Tendo em vista o recebimento da Reclamação perante a Câmara de Uniformização e Jurisprudência (Ofício ID 38396028), determino a suspensão do curso processual até o julgamento do incidente apresentado. Brasília, 13 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito